Tribunal: TJSP
Processo: 0000570-26.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000570-26.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são
apelantes ROMARIO DAMIÃO BENTO PEREIRA e MATHEUS HENRIQUE
DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO
AO APELO de Matheus Henrique de Castro e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à apelação de Romário Damião Bento Pereira, a fim de reduzir
sua pena para 02 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, mais
10 dias-multa, no piso legal. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000570-26.2016.8.26.0066 - Voto no 36635 – M
2
.Apelação Criminal no 0000570-26.2016.8.26.0066
Origem: 2a Vara Criminal/Barretos
Magistrado: Luciano de Oliveira Silva
Apelantes: ROMÁRIO DAMIÃO BENTO PEREIRA e
MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO
Apelado: Ministério Público
Voto no 36635
APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO TENTADO
Materialidade e autoria comprovadas Condenação
mantida

Afastamento
da
qualificadora
da
escalada
Impossibilidade
Comprovação de
esforço incomum para superar o muro que guarnecia
a
residência

Redução
da
pena-base

Descabimento Triplicidade de qualificadoras e
circunstâncias
dos
fatos
gravosas
(conduta
praticada em residência, asilo inviolável do cidadão
e constitucionalmente tutelado)
Menoridade relativa que deve ser compensada com a
reincidência de Romário
Correta a reação pela
tentativa na menor fração legal, pois próximos os
agentes de consumarem seu intento criminoso

Regime
inicial
semiaberto
mantido

Sursis
descabido, pois já substituídas as penas privativas
de liberdade por restritivas de direitos. Recurso
de
Matheus
desprovido
e
de
Romário
parcialmente provido.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interposto por ROMÁRIO DAMIÃO BENTO PEREIRA e
MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO contra a r. sentença de
fls. 180/188, que os condenou como incursos no art. 155, §4o, I,
II e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, às respectivas
penas de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais 10 dias-multa, no piso legal; e 01 ano e
08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 08
dias-multa, no piso legal, substituída por prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000570-26.2016.8.26.0066 - Voto no 36635 – M
3
à comunidade, mais 10 dias-multa.
Segundo a denúncia, no dia 28 de janeiro de
2016, por volta das 14h50min, na Avenida Oito de Setembro,
340, Barretos, previamente ajustados e com igualdade de
propósitos, os apelantes tentaram subtrair, para si, mediante
destruição de obstáculo à subtração da coisa e escalada, bens e
valores que se encontram no interior da residência da vítima
Luís Antônio Lemes, não conseguindo consumar a subtração por
circunstâncias alheia às suas vontades.
Consta que a vítima estava em seu local de
trabalho quando avistou por meio de seu aparelho celular e
também de seu computador, imagens de dois indivíduos
cortando a cerca elétrica e a concertina do imóvel, pulando o
muro. A vítima avistou através das filmagens quando um dos
indivíduos tentava arrombar a porta da cozinha, enquanto o
outro colocava junto ao muro uma escada, que se encontrava na
área de serviço, para facilitar a fuga. Logo em seguida,
comunicou os fatos à Polícia Militar e se dirigiu com um amigo,
de motocicleta, até o local. Chegando ao local, a vítima bateu no
portão e gritou: "perdeu ladrão, perdeu ladrão" e em seguida
entrou em um terreno pela lateral e percebeu dois indivíduos já
em fuga, pulando o muro e correndo pela mata aos fundos do
imóvel. Logo após, chegaram os policiais militares que
visualizaram as imagens exibidas pela vítima e reconheceram os
acusados, tendo em vista que já eram conhecidos dos meios
policiais. Em patrulhamento, localizaram os réus na Avenida
Aniz José Abdo, defronte o numeral 441, no bairro São Judas
Tadeu, nesta cidade, onde assumiram a prática delituosa.
Inconformados, apelam os réus.
Matheus pretende a redução da pena,
argumentando
com
sua
primariedade,
com
a
confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000570-26.2016.8.26.0066 - Voto no 36635 – M
4
espontânea
e
menoridade
relativa.
Requer,
ainda,
o
abrandamento do regime inicial e a concessão do sursis (fls.
203/204).
Romário, por sua vez, requer o afastamento
da qualificadora correspondente à escalada porque não
empregado esforço incomum para a superação do muro; a
redução da pena-base porque inidônea a fundamentação
adotada na origem, já que a multiplicidade de qualificadoras não
se prestaria para tanto; a compensação da reincidência com as
atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa; e,
finalmente, a alteração da fração atinente à tentativa para o
máximo legal (fls. 209/214).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 218/223),
a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo desprovimento dos recursos (fls. 263/267).

Relatei.
A materialidade e a autoria do crime são
incontestes, tanto que sequer impugnadas pela defesa em seu
recurso; nem poderia, uma vez que o robusto e coeso arcabouço
probatório
incrimina
sobremaneira
o
réu,
conforme
sobejamente demonstrado pela farta documentação juntada
aos autos.
Nessa conformidade, a condenação dos
apelantes era mesmo medida de rigor, devendo prevalecer.
Quanto ao mais, cabem os seguintes
apontamentos.
Requer
a
Defensoria,
representando
Romário, o rechaço da qualificadora da escalada, mas razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000570-26.2016.8.26.0066 - Voto no 36635 – M
5
não lhe assiste.
Isso porque o laudo pericial atestou a
presença de um muro de alvenaria, com altura acima de dois
metros, encimado por cerca eletrificada, observando-se
indícios de escalada consistentes em atritamentos com
sujidades (fls. 169/171).
Dessa forma, o acesso ao imóvel foi
precedido pelo emprego de esforço incomum para a superação
do referido muro, caracterizando a escalada.
Sim, porque a escalada não exige altura
mínima, senão constitui o emprego de anormal supressão de um
obstáculo destinado a guarnecer o local, como muros, portões,
grades, etc., de maneira que, verificando-se que um simples
passo maior, ou um pequeno salto não foram suficientes para se
galgar o interior da residência, mas sim o emprego de incomum
esforço para subir no portão e vencê-lo, patente a
qualificadora em questão.
Na lição de Magalhães Noronha:
“Escalada é circunstância objetiva, pois se refere à
ação física do crime. É a entrada em edifício ou
lugar
destinado
a
habitação,
ou
em
suas
dependências, por lugar não apropriado a tal fim. É o
uso de via anormal para penetrar o lugar necessário
à prática do crime, exigindo do delinqüente maior
esforço ou energia”. (...)
“Dissemos
que
a
escalada é a escolha de via anormal, e como esta são
apontados os muros (grifo nosso), as janelas, os
tetos, as clarabóias, os balcões, os esgotos, os
condutos
subterrâneos
etc.
Devem
constituir
obstáculos à ação do criminoso, representar meios
de defesa ou proteção à coisa, para que, vencendo-
os, exteriorize o delinqüente periculosidade mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000570-26.2016.8.26.0066 - Voto no 36635 – M
6
acentuada, a que deve corresponder pena mais
grave”. (in Direito Penal, São Paulo, Saraiva, 22 ed.,
1987, p. 235-236):
Inarredável, portanto, aludida qualificadora.
Quanto à pena-base, também nada que se
alterar.
Isso porque a fração empregada apenas
reflete a maior gravidade dos fatos.
Sim,
porque
a
conduta
dos
réus
foi
altamente reprovável, já que cometido o crie com invasão à
residência, asilo inviolável segundo a Constituição e tutelado
como crime autônomo pelo Código Penal, o que, sem sombra de
dúvidas, deixa as vítimas muito mais receosas e temerosas,
inclusive por eventuais represálias dos furtadores.
Sobre o tema, a jurisprudência desta C. 4a
Câmara Criminal:
“E, de fato, reconhecendo a norma maior que a casa
resguarda o indivíduo da intromissão de estranhos,
bem como garante a liberdade das relações
familiares para que goze de sua intimidade e
privacidade, por certo que um crime praticado neste
recinto por agentes que passam a despojar os
inúmeros bens das vítimas, a quatro paredes e ao
largo dos olhares dos transeuntes, denota uma maior
reprovabilidade da conduta a ser sopesada na
fixação
da
reprimenda”.
(Ap.
no
0024330-23.2014.8.26.0050, Rel. Camilo Léllis, j. em
26.03.2019).
Não
bastasse,
a
triplicidade
de
qualificadoras recrudesce a gravidade dos fatos e autoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000570-26.2016.8.26.0066 - Voto no 36635 – M
7
elevação da pena-base, conforme tranquila jurisprudência:
“[...] na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é
plenamente possível a utilização de uma delas para
qualificar o delito e das demais para exasperar a
pena-base ou agravar a pena intermediária na
segunda
fase
do
critério
trifásico.”
(HC
296.009/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, DJe 17/2/2016).
Frente a tal panorama, mantém-se as
básicas em 03 anos, mais 15 dias-multa (aumentadas que foram
da 1/2).
Na sequência, considerou-se a ausência de
agravantes quanto a Matheus, ou seja, sopesou-se, sim, sua
primariedade, como requer a defesa e, considerando sua
menoridade relativa e a confissão espontânea, reduziu-se a
pena em 1/6, perfazendo, para o referido réu 02 anos e 06
meses de reclusão, mais 13 dias-multa.
Já Romário é reincidente (fls. 125/126), o
que justificou o agravamento da pena em 1/3, seguida de
redução em 1/6 em função da menoridade relativa e
reincidência.
Entretanto,
neste
ponto
deve
ser
reformada a pena, já que assentado o entendimento segundo o
qual a menoridade é circunstância preponderante, devendo ser
compensada com a reincidência. A propósito:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 304 C.C. 297,
CAPUT,
DO
CÓDIGO
PENAL.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. VIA
INADEQUADA.
CONFISSÃO
NÃO
CONSIDERADA
NA
CONDENAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
ATENUANTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000570-26.2016.8.26.0066 - Voto no 36635 – M
8
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
DA
MENORIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM
DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, inviável o seu
conhecimento. 2. É firme a jurisprudência deste
Sodalício em não reconhecer a incidência da
atenuante da confissão espontânea nas hipóteses
em que a confissão não concorreu para a condenação
do réu. 3. Reconhecida a incidência da atenuante da
menoridade é possível a sua compensação com a
agravante da reincidência. Precedentes. 4. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a
fim de reduzir a pena do paciente para 2 (dois) anos
de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, mantidos os
demais termos da condenação.” (HC 321.506/SP,
Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta
Turma, j.30/06/2015, DJe 03/08/2015).
Assim, compensada a agravante com a
atenuante da menoridade, a pena torna ao patamar antes fixado
na primeira fase: 03 anos de reclusão, mais 15 dias-multa.
Quanto
à
mitigação
pelo
conatus,
absolutamente razoável a menor fração legal (1/3), porque os
agentes lograram adentrar na residência da vítima, de onde
apenas não levaram qualquer bem porque visualizada a ação pelo
sistema de segurança e acionada a Polícia, de sorte que os
furtadores se aproximaram consideravelmente da consumação
do delito.
Tem-se, assim, a pena definitiva de 01 ano e
08 meses de reclusão, mais 10 dias-multa para Matheus,
exatamente como estabelecido em primeiro grau, e 02 anos de
reclusão mais 10 dias-multa, no piso legal, para Romário.
Quanto ao mais, o regime inicial semiaberto
está de bom tamanho para Matheus, sobretudo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000570-26.2016.8.26.0066 - Voto no 36635 – M
9
presentes circunstâncias judiciais negativas.
Romário, por sua vez, acabou beneficiado
com o regime intermediário, embora, além das mesmas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, seja reincidente, de
maneira que sequer pleiteou o regime aberto.
Insubstituível a pena corporal de Romário
por restritivas de direitos, dada a reincidência.
Por fim, e lado outro, deveras benevolente a
substituição das penas de Matheus, o que impossibilita a
requerida concessão do sursis, conforme art. 77, III, do
Código Penal.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO AO
APELO de Matheus Henrique de Castro e DOU PARCIAL
PROVIMENTO à apelação de Romário Damião Bento Pereira, a
fim de reduzir sua pena para 02 anos de reclusão, mantido o
regime inicial semiaberto, mais 10 dias-multa, no piso legal.
EDISON BRANDÃO
Relator